Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRATUAL. CONEXÃO JÁ ADMITIDA EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO APENAS DE UM DOS FEITOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, que na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos apelantes. Os apelantes requerem, preliminarmente, a cassação da sentença e, no mérito, seja afastada a aplicação da Lei n. 13.786/18 e declarada de nulidade da Cláusula Décima Primeira – da Rescisão – parágrafo sexto – alíneas “a”, “b” e “c”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de nulidade da sentença, em razão da conexão entre a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais) e a Ação de Rescisão Contratual; e (b) se é abusiva a Cláusula Décima Primeira – da Rescisão – parágrafo sexto – alíneas “a”, “b” e “c”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurar-se-á conexão quando houver identidade entre a causa de pedir ou pedido, ou entre as relações jurídicas discutidas ou existir um vínculo de subordinação (conexão por prejudicialidade). A reunião de processos pela conexão tem por objetivos primordiais evitar que sejam proferidas decisões contraditórias e, também, privilegiar o princípio da economia processual.
4. Havendo conexão entre os processos - ação de rescisão contratual e ação de revisão de cláusulas contratuais -, com risco de prolação de decisões conflitantes, impõe-se a cassação da sentença proferida em uma delas, separadamente, ante o disposto no art. 55 do CPC, que determina o julgamento simultâneo de feitos conexos.
5. Em razão do vício encontrado, as demais teses trazidas no recurso de apelação ficam prejudicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "Havendo conexão entre os processos, com risco de prolação de decisões conflitantes, impõe-se a cassação da sentença proferida em uma delas, separadamente, ante o disposto no art. 55 do CPC, que determina o julgamento simultâneo de feitos conexos.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1219418, 0701196-05.2018.8.07.0020, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 27/11/2019, p. 06/02/2020.